Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701560-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: JOSE LOPES DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA contra decisão (ID 197111055) da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de JOSE LOPES DE PAULA, reconheceu a impenhorabilidade da parte dos valores localizados na pesquisa Sisbajud. Em suas razões (ID 197111055), alega que: 1) o agravante não ofereceu documentação para comprovar a alegação de que o valor é impenhorável; 2) a impenhorabilidade de salários e remunerações deve ser mitigada; 3) mesmo com a penhora mensal de ativos financeiros, é possível a continuidade da execução, com a penhora de tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. Requer o provimento do recurso para que seja deferida a penhora salarial em percentual razoável. Preparo recolhido (ID 61141262). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator